Tribunal: TJES
Processo: 5002668-49.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002668-49.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE LUIZ COUTINHO DE PAULA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002668-49.2026.8.08.0000

PACIENTE: FELIPE LUIZ COUTINHO DE PAULA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E RESISTÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ALEGADA ATUAÇÃO DE OFÍCIO. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Felipe Luiz Coutinho de Paula contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de ameaça no âmbito doméstico e resistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão preventiva ocorreu de ofício, em violação ao sistema acusatório, diante da manifestação ministerial por medidas cautelares diversas; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do
periculum libertatis
para a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conversão da prisão em flagrante em preventiva durante a audiência de custódia, após manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares, não configura atuação de ofício, pois o magistrado possui competência para aplicar a medida que entender adequada, conforme o art. 310, do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela ameaça de morte e a resistência ativa do paciente no momento da abordagem, com tentativa de desferir socos contra os agentes públicos, demonstra periculosidade e reitera a necessidade da medida extrema para conter o comportamento agressivo.

A existência de histórico criminal, incluindo condenação por tráfico de drogas e processo em curso por delito da mesma natureza, reforça o risco de reiteração delitiva.

A imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revela-se insuficiente e inadequada quando o agente demonstra descontrole e agressividade mesmo sob intervenção estatal direta.

A prisão preventiva em contexto de violência doméstica serve como instrumento legítimo de tutela cautelar para resguardar a integridade física e psicológica da mulher, não constituindo antecipação de pena ou violação ao princípio da homogeneidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A decretação de prisão preventiva em audiência de custódia não é considerada de ofício quando há prévia manifestação do Ministério Público, ainda que este tenha requerido medidas cautelares diversas.

A ameaça de morte reiterada na presença de autoridades policiais e a resistência ativa à prisão constituem fundamentos idôneos de gravidade concreta para a garantia da ordem pública.

O histórico criminal do agente e o descontrole demonstrado perante a guarnição policial justificam a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 310, art. 311, art. 312, art. 313, §2º e art. 319; Código Penal, art. 329; Lei 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 891.141/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002668-49.2026.8.08.0000

PACIENTE: FELIPE LUIZ COUTINHO DE PAULA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
FELIPE LUIZ COUTINHO DE PAULA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE CARIACICA- NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA,
nos autos do Processo tombado sob nº 5003583-62.2026.8.08.0012, atualmente em tramitação na 5ª Vara Criminal de Cariacica.

A defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, ao argumento de que a decisão foi proferida de ofício, sem prévia representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, em afronta ao art. 311, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/19, bem como afirma a ausência dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, notadamente o
periculum libertatis
, destacando inexistência de fundamentação concreta e adequação de medidas cautelares diversas, além de invocar os princípios da presunção de inocência, excepcionalidade da prisão, homogeneidade e vedação à antecipação de pena.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Segundo os dados de processo de referência, no dia 12/02/2026, por volta de 20h45min, no interior da residência localizada na Rua Imaculada Conceição, n°26, Bairro Itaciba, em Cariacica/ES, o ora paciente, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave a vítima L. J. ao dizer que “os policiais não ficariam no local a noite toda e que mataria Lorena”.

Ademais, no mesmo contexto, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário público competente para executá-lo, tentando atingir os militares com socos para impedir sua abordagem e eventual detenção, desobedecendo comandos para cessar a atitude hostil.

Durante o plantão judiciário, o e. Desembargador Plantonista, Pedro Valls Feu Rosa proferiu decisão indeferindo a liminar com base na seguinte fundamentação:

“
Inicialmente, quanto à alegada impossibilidade de decretação da prisão preventiva sem prévia provocação, verifica-se que a conversão do flagrante foi realizada em audiência de custódia, ato processual no qual o Ministério Público atua como fiscal da ordem jurídica.

A análise da legalidade da prisão em flagrante e da necessidade de imposição de medida cautelar constitui providência inerente ao controle judicial previsto no art. 310 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência consolidada admite que, no contexto da audiência de custódia, havendo manifestação ministerial pela manutenção da custódia ou pela adoção de medidas cautelares, não há que se falar em decretação de ofício.

Ainda que assim não fosse, o controle judicial da legalidade da prisão em flagrante impõe ao magistrado o dever de avaliar a presença dos requisitos legais, não se tratando de atuação desvinculada do sistema acusatório.

Superada essa questão, passa-se ao exame dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O conjunto probatório colhido no momento da prisão revela quadro fático de elevada gravidade concreta.

Consta do Boletim Unificado nº 60514244 que, após acionamento para averiguar denúncia de violência doméstica, os policiais militares realizaram contato com a vítima, que relatou ter sido empurrada e ameaçada de morte pelo paciente. Mais relevante, contudo, é o fato de que as ameaças teriam sido reiteradas na presença da guarnição.

O policial condutor, Cabo Dyllan Ribeiro de Oliveira, declarou em termo formal: “que confirma o teor do BU nos seguintes termos: ‘(...) Felipe havia a empurrado e a ameaçado de morte. Desde o momento da chegada dos militares Felipe demonstrava bastante nervosismo e agressividade, gritando a todo momento que não deixaria que Lorena retirasse seus pertences (...) e disse na presença dos militares que mataria Lorena, em ato contínuo correu em direção a Lorena para agredi-la, sendo impedido pelos militares’”.

A narrativa revela ameaça explícita de morte, proferida não apenas em ambiente doméstico, mas reiterada diante de agentes estatais, com investida física imediata contra a ofendida. Tal circunstância ultrapassa a gravidade abstrata do tipo penal e evidencia periculosidade concreta.

Além disso, consta que, ao receber voz de prisão, o paciente “passou a oferecer resistência ativa, tentando atingir os militares com socos, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização”, fato que ensejou a imputação do crime previsto no art. 329 do Código Penal.

O comportamento agressivo direcionado a policiais em exercício regular de função reforça o risco concreto de reiteração e a dificuldade de contenção por meios menos gravosos.

Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a garantia da ordem pública e a proteção da integridade física e psicológica da vítima assumem relevo acentuado.

A ameaça de morte, acompanhada de tentativa imediata de agressão, evidencia risco atual e concreto à ofendida. A prisão preventiva, nesta hipótese, revela-se instrumento legítimo de tutela cautelar.

Não procede a alegação de ausência de histórico de condenações transitadas em julgado. A prisão preventiva não exige reincidência formal, mas demonstração de risco concreto decorrente da liberdade. O comportamento descrito nos autos, por si, satisfaz tal exigência.

Igualmente não prospera a tese de fundamentação genérica. A decisão de conversão lastreou-se em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante, notadamente a ameaça reiterada, a investida contra a vítima e a resistência ativa à prisão. Não se trata de mera invocação abstrata da gravidade do delito.

No tocante ao princípio da homogeneidade, cumpre registrar que a análise cautelar não se confunde com juízo definitivo de mérito.

A eventual pena aplicável ao final do processo dependerá de instrução probatória e de circunstâncias judiciais a serem apuradas. A prisão preventiva, por sua natureza instrumental, visa neutralizar risco atual, não antecipar reprimenda.

Em contexto de ameaça de morte no âmbito doméstico, acompanhada de agressividade concreta, não se pode afirmar, neste momento, desproporcionalidade manifesta da medida.

Também não se verifica afronta ao art. 313, §2º, do Código de Processo Penal. A decisão não utilizou a prisão como antecipação de cumprimento de pena, mas como providência cautelar fundada em risco concreto evidenciado nos autos.

Por fim, a substituição por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante da intensidade da ameaça e da conduta agressiva imediatamente posterior, inclusive contra agentes públicos.

A simples imposição de proibição de contato ou afastamento não se revela suficiente para resguardar, com a necessária eficácia, a integridade da vítima, notadamente quando o agente demonstrou descontrole mesmo sob intervenção policial.

O direito à liberdade constitui garantia fundamental. Contudo, não ostenta caráter absoluto. Presentes provas da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima, impõe-se a preservação da medida extrema.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.”

Em que pese não tenha havido a formalização de requerimento de prisão preventiva na audiência,
o órgão ministerial
se manifestou e
pleiteou a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Nesse sentido, o próprio STJ já se manifestou no sentido de que
“ainda que, na audiência de custódia, o Ministério Público tenha requerido a substituição da prisão por medidas cautelares diversas,
não há falar em decretação da prisão de ofício, haja vista que "é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público
, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva,
o que não representa atuação ex officio
, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal" (AgRg no HC n. 891.141/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

À vista do exposto, não há manifesta ilegalidade na providência adotada pela autoridade apontada como coatora.

Destarte, a prisão preventiva foi decretada, dentre outros requisitos, na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos imputados e do histórico criminal do paciente, que ostenta condenação por tráfico de drogas e responde a delito da mesma natureza. Assim, preenchidos os requisitos da prisão cautelar, inviável a fixação de medidas cautelares alternativas.

À vista do exposto, a prisão preventiva do paciente revela-se proporcional, necessária e adequada aos fins a que se propõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)